Tribunal: TJSP
Processo: 2089932-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA inDEFERIDA. Autora que não comprovou a ineficácia dos fármacos similares DISPONIBILIZADOS pelo SUS. Não atendimento Dos requisitos referentes ao tema 106 do STJ. Decisão MANTIDA. Recurso DESprovido.